Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004475-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON INACIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.041.221-75 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLEVERSON DA SILVA SCHUWARTZHAUPT - CPF: 064.482.731-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1004475-63.2018.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Milton Inácio de Souza Junior.

Apelado
: Cleverson da Silva Schuwartzhaupt.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – OMISSÃO QUANTO AO COMPROVANTE DE GASTOS REFERENTE À COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NA CIRURGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PLEITO INICIAL - LUCRO CESSANTE – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Não comprovada a incapacitação e a invalidade para o exercício de atividade laborativa remunerada e, consequentemente, que deixou de receber a sua remuneração mensal, não cabe condenação em lucros cessantes, porquanto, o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, os quais não foram demonstrados.

No caso em apreço, correta a decisão judicial que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, de modo que merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1004475-63.2018.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Milton Inácio de Souza Junior.

Apelado
: Cleverson da Silva Schuwartzhaupt.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Milton Inácio de Souza Júnior,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos e morais, movida em desfavor de Cleverson da Silva Schuwartzhaupt, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 9.677,01 (nove mil e seiscentos e setenta e sete reais e um centavos), a título de danos materiais, devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção – INPC – a contar do desembolso, bem como ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão. Ao final, condenou ainda o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-a em decisão integrativa.

Inconformado, o autor recorre, sustentando a omissão no tocante ao valor do dano material, uma vez que não restou incluído no montante o valor das despesas realizadas na compra dos itens utilizados na cirurgia, conforme nota fiscal acostada no id. 13752622 - pág. 2 (autos de origem).

Segue sustentando a omissão quanto ao pleito de condenação do apelado ao pagamento de lucros cessantes resultante entre a data do acidente até a convalescença do apelante.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, referente a violação dos artigos 93, IX; 5o, I e LV, da CF e arts. 7o, 9o, 10, 11, 350, 1.022, II, § único c/c art. 489, § 1o, III e IV, todos do CPC.

Contrarrazões apresentada no id. 197502230, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1004475-63.2018.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Milton Inácio de Souza Junior.

Apelado
: Cleverson da Silva Schuwartzhaupt.

V O T O

Cinge-se dos autos, que Milton Inácio de Souza Junior moveu ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos e morais, em desfavor de Cleverson da Silva Schuwartzhaupt, aduzindo, em resumo, que “em data de 12 de fevereiro de 2017, por volta das 02:20 horas, quando transitava em uma motocicleta na Avenida Barão do Rio Branco, Bairro Monte Líbano, após o cruzamento da Rua General Antonio Tiburcio, no sentido Centro/Bairro, momento em que o veículo Gol, que trafegava em sentido contrário, invadiu a pista do autor e colidiu de frente com o veículo do autor, provocando o acidente; que, o piloto do veículo encontrava-se em visível estado de embriaguez; que, o autor sofreu lesões e fraturas; que, o réu foi imprudente, dando causa ao acidente, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos materiais: despesas com hospital R$ 2.759,90 (dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 6.917,11 (seis mil e novecentos e dezessete reais e onze centavos), para o conserto da moto; danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pensão vitalícia e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária ao autor e determinada a citação do réu, bem como designada audiência de conciliação, a qual não se realizou.

Devidamente citado, por edital, o réu não contestou o pedido, sendo decretada a sua revelia, bem como nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa, por negativa geral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 9.677,01 (nove mil e seiscentos e setenta e sete reais e um centavos), a título de danos materiais, devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção – INPC – a contar do desembolso, bem como ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão. Ao final, condenou ainda o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-a em decisão integrativa.

Inconformado, o autor recorre,

sustentando a omissão no tocante ao valor do dano material, uma vez que não restou incluído no montante o valor das despesas realizadas na compra dos itens utilizados na cirurgia, conforme nota fiscal acostada no id. 13752622 - pág. 2 (autos de origem).

Segue sustentando a omissão quanto ao pleito de condenação do apelado ao pagamento de lucros cessantes, resultante entre a data do acidente até a convalescença do apelante.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, referente a violação dos artigos 93, IX; 5o, I e LV, da CF e arts. 7o, 9o, 10, 11, 350, 1.022, II, § único c/c art. 489, § 1o, III e IV, todos do CPC.

Pois bem. De proêmio, insta consignar que quanto a alegada

omissão no tocante ao valor do dano material, uma vez que não restou incluído no montante o valor das despesas realizadas na compra dos itens utilizados na cirurgia, conforme nota fiscal acostada no id. 13752622 - pág. 2,
mister
se faz constar, que tal matéria não foi ventilada pelo apelante no bojo da exordial, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Outrossim, verifico que o valor fixado na sentença a título de ressarcimento pelos danos materiais, corresponde exatamente com a quantia exposta pelo apelante na exordial, conforme se vê da petição inicial acostada no id. 197501786 - Pág. 7.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada a omissão quanto ao ressarcimento do valor das despesas realizadas na compra dos itens utilizados na cirurgia, conforme nota fiscal acostada no id. 13752622 - pág. 2.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n.

1012964-98.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei).

Superado esse ponto, passo a análise do pleito de condenação do réu/apelado ao pagamento de lucros cessantes.

Conforme o texto do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta (REsp 1655090/MA).

Em detida análise dos autos, tenho que não merece prosperar o pleito do apelante, uma vez que não restou comprovado que o mesmo ficou impossibilitado de trabalhar e auferir renda para seu sustento e para auxiliar no sustento de sua família, eis que o próprio recorrente ressaltou que nas razões do apelo que
“foi internado no dia do acidente (12/02/2017), e teve alta em 20/02/2017, conforme se observa no termo de alta, exposto ao id. Num. 13752664 - Pág. 3”
, ou seja, ficou apenas 08 dias em tratamento hospitalar, não fazendo
jus
ao recebimento de lucros cessantes.

Nesse sentido, verifico que andou bem o douto Magistrado
a quo
, ao mencionar na sentença que,
verbis
:

“(...)
É incontroverso que o autor experimentou lesões, pois assim atesta o laudo pericial centrado nos autos, todavia, o mesmo informa que o autor não está inválido, pelo contrário, o autor está apto para vida independente e completamente apto para o trabalho Id 120968153.

Assim o é porque os lucros cessantes constituem aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar (artigo 1.059, caput, 2a parte, do Código Civil), e não tudo aquilo que ela poderia, eventualmente, ganhar, ainda que o estivesse planejando.

(...)

Senão, confira-se o seguinte julgado: "Para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde 'o que se deixa de ganhar' (cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo XXV, p. 23). Aliás, estabelece o art. 1.059 do Código Civil, que a perda indenizável é ' o que razoavelmente deixa de ganhar', sendo que se exigir venha o esbulhado demonstrar haver possibilidade precisa de ganho, sem o que não há falar em lucros cessantes" (Ap. Civ. no 476.842/1, rel. Antônio de Pádua Ferraz Nogueira, TACSP, j. 01.06.93).

Não tendo o autor, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os lucros que deixou de auferir com a sua impossibilidade de trabalhar, não resta outro caminho senão afastar tal pedido. Ademais, há que se ter cuidado para não confundir lucro cessante com lucro imaginário
.

Com relação a essa questão, Sérgio Cavalieri Filho, obra citada, página 91, leciona:

"O nosso Código Civil, no já citado artigo 402, consagrou o princípio da razoabilidade ao caracterizar o lucro cessante, dizendo ser aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoável é aquilo que o bom senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo com o normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática concreta."

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. Os lucros cessantes, para serem caracterizados como indenizáveis, devem se fundar em bases seguras e exigem comprovação, de modo que não sejam neles compreendidos lucros imaginários, presumidos ou hipotéticos. Meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo. Não comprovados pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, os alegados lucros cessantes, impõe-se a improcedência da pretensão. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078005931 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 10/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2018).

De forma que, não há que prevalecer a pretensão do autor em receber lucros cessantes
.”
(id. 197502219 - Págs. 5/7 - negritei) .

À vista disso, correta a decisão judicial que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, de modo que merece ser mantida nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, conheço em parte o apelo interposto e nesta,
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024